Tribunal: TJSP
Processo: 1002356-85.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ITCMD recolhido nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido tributo – Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, §

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – ITCMD recolhido nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Lei Estadual no 10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte – Impossibilidade de inovação legislativa pela Administração para modificar base de cálculo do referido tributo – Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedente jurisprudencial – Correção monetária segundo o IPCA, a partir de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado – Aplicação da Selic após o trânsito em julgado – Os juros moratórios, tendo em vista a natureza tributária, deverão incidir à taxa da Selic a partir do trânsito em julgado – Aplicação do disposto no artigo 167 do Código Tributário Nacional – Apelação provida.

Honorários ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002356-85.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante SOLENI TEREZINHA
GATO STACHISSINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Após o voto do relator, o segundo
juiz divergiu. O terceiro juiz acompanhou o relator. Nos termos do artigo 942 do novo CPC,
aplicada a técnica de ampliação do Colegiado, foram convocados os Desembargadores Marcelo
Berthe e Maria Laura Tavares que acompanharam o relator. Resultado: Por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o segundo juiz que fará declaração de voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente), FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29668
APELAÇÃO CÍVEL No 1002356-85.2019.8.26.0615
FORO DE ORIGEM: TANABI
APELANTE(S): SOLENI TEREZINHA GATO STACHISSINI
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
ITCMD recolhido
nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 Lei Estadual no
10.705/2000, que é clara acerca da base de cálculo a ser utilizada
pelo contribuinte
Impossibilidade de inovação legislativa pela
Administração para modificar base de cálculo do referido tributo
Afronta aos artigos 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97,
inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional
Precedente
jurisprudencial Correção monetária segundo o IPCA, a partir de
cada pagamento indevido até o trânsito em julgado – Aplicação da
Selic após o trânsito em julgado Os juros moratórios, tendo em
vista a natureza tributária, deverão incidir à taxa da Selic a partir do
trânsito em julgado Aplicação do disposto no artigo 167 do Código
Tributário Nacional Apelação provida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Condenação ilíquida

Arbitramento diferido à fase de liquidação Art. 85, § 4o, inc. II, do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Soleni Terezinha Gato
Stachissini contra r. sentença do digno Juízo da 1a Vara da Comarca de
Tanabi (fls 156/158), que julgou improcedente ação ajuizada em face da
Fazenda Paulista, visando à repetição de valor pago a título de ITCMD
sobre imóvel doado, com base no valor venal apurado nos termos do
Decreto Paulista no 55.002/2009, em detrimento daquele utilizado para o
ITR.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) ilegalidade no
uso do Decreto Estadual no 55.002/2009; b) previsão para que o ITCMD
seja cobrado sobre o valor utilizado para a cobrança do ITR; c)
jurisprudência corroborativa da tese apresentada (fls 165/177).
Apelo respondido (fls 183/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ação de repetição de indébito motivada, em síntese, pela
incorreção da base de cálculo utilizada para fins de cálculo do ITCMD
incidente sobre imóvel recebido em doação pela parte autora. A
insurgência nuclear é a utilização do valor venal de referência como base
de cálculo para o ITCMD e não o valor lançado para o ITR do ano da
alienação.
Enfim, conflito focado no critério utilizado para chegar-se à
base de cálculo do tributo pela sucessão hereditária.
A improcedência da ação deve ser reformada.
A Lei Paulista no 10.705/2000 é clara acerca da base de
cálculo a ser utilizada pelo contribuinte para o recolhimento do ITCMD -
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos, sendo aplicável ao caso sub judice o quanto disposto nos artigos
9o e 13:
Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal do
bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor
venal o valor de mercado do bem ou direito na data da abertura da
sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
§ 2o - Nos casos a seguir, a base de cálculo é equivalente a:
1- 1/3 (um terço) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio útil;
2- 2/3 (dois tersos) do valor do bem, na transmissão não
onerosa do domínio direto;
3- 1/3 (um terço) do valor do bem, na instituição do usufruto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ato não oneroso;
4- 2/3 (dois terços) do valor do bem, na transmissão não
onerosa da nua-propriedade.
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não
será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU (grifo meu);
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Deste modo não pode a Administração, pautada na inovação
infralegal do Decreto Estadual no 55.002/2009, modificar base de cálculo
para a cobrança complementar do referido tributo em afronta aos artigos
150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, que proíbem a instituição ou aumento de tributos a
não ser mediante lei.
Neste sentido, ressalvando a persistência do debate interno,
precedente desta 5a Câmara de Direito Público:
MANDADO DE SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE
CÁLCULO
ALTERAÇÃO POR DECRETO
IMPOSSIBILIDADE.
Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de
lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD
Ofensa ao
princípio da legalidade Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal
para fins de ITR como base de cálculo mínima Alteração que, de fato,
criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal
Precedentes desta Corte
Ordem concedida
Sentença mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso e remessa necessária desprovidos (Reexame Necessário no
4000554-59.
2013.8.26.0114,
relator
Desembargador
Nogueira
Diefenthäler, j. 15/09/ 2014).
2- Sobre a consolidação da restituição:
A correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido,
seguindo o IPCA e não a taxa Selic, como usualmente adotado pelo Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Isso porque, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, que culminou no Tema no 810, o Supremo Tribunal Federal
determinou o uso do IPCA-E tanto na correção monetária dos precatórios
quanto nas condenações judiciais da Fazenda Pública, para evitar
qualquer lacuna sobre a matéria e para guardar coerência com as
decisões do STF na Questão de Ordem nas ADIs 4357 e 4425.
Já quanto aos juros moratórios, tendo em vista a natureza
tributária, deverão incidir à taxa da Selic a partir do trânsito em julgado.
Aplica-se, pois, o disposto no artigo 167 do Código Tributário Nacional,
regra especial, e não o disposto no artigo 406 do Código Civil, ou o artigo
1o-F da Lei 9.494/97.
Destaque-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO
PROCESSUAL CIVIL
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

IPSM

INCONSTITUCIONALIDADE

REPETIÇÃO DO INDÉBITO ART. 1o-F DA LEI No 9.494, DE 1997
INAPLICABILIDADE A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA TAXA
SELIC APLICAÇÃO. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, não se
aplica o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, seja na redação da MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 2.180-35/2001, seja na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, às
causas de natureza tributária. Tratando-se de repetição de indébito de
tributo que não possui taxa de juros moratórios fixada em legislação
extravagante, aplica-se o índice de 1% ao mês, estabelecido no art. 161, §
1o, do CTN. Todavia, no caso dos autos há lei estadual que prevê a
aplicação da Taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com atraso. 2-
A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 879.844/MG (Rel. Min. Luiz
Fux, DJe de 11.11.2009), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C
do CPC, confirmou a orientação no sentido de que “a Taxa SELIC é
legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência
de lei estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na
correção dos débitos fiscais federais”. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp no 530.565/MG, 2a Turma, relator Ministro Humberto
Martins, j. 04/11/2014).
Como já decidido pela iminente Desembargadora Maria Laura
Tavares, a taxa SELIC congrega, a um só tempo, os índices de correção
monetária e juros moratórios, devendo ela incidir exclusivamente a partir
do trânsito em julgado, consoante o disposto no artigo 167, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, e Súmula 188 do C. Superior
Tribunal de Justiça, sem cumulação com qualquer outro índice (Apelação
Cível no 1000328-55.2017.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público,
relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 16/07/2019).
Deste modo, a correção monetária será devida a partir de cada
pagamento, com incidência do IPCA-E até o trânsito em julgado, a partir
de quando o valor devido sofrerá incidência da Selic para fins de juros e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização monetária.
3- Invertido o ônus da sucumbência, condeno a Fazenda
Paulista no pagamento das custas e honorários.
Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação
de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas,
geralmente ajuizadas em massa, sem nenhuma complexidade, seja no plano
formal, seja no acompanhamento processual, há que se considerar que a
condenação imposta ao erário seria ilíquida. Logo, o seu arbitramento
observaria o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Por meu voto, dou provimento à apelação para julgar
procedente o pedido de repetição de indébito, com correção monetária e os
juros nos seguintes termos:
a) Correção monetária pela variação do IPCA-E desde o
pagamento de cada indébito tributário até a data do trânsito em julgado;
b) Juros e correção monetária pela Selic a partir do trânsito em
julgado.
Os honorários advocatícios serão fixados quando da
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela parte sucumbente.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26855
APELAÇÃO No 1002356-85.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Soleni Terezinha Gato Stachissini
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Tiago Octaviani
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Adotado o relatório já apresentado, ouso divergir,
respeitosamente, do Ilustre Relator Sorteado, o Eminente Desembargador
Fermino Magnani Filho, conforme as razões de fato e de direito a seguir
especificadas.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
data vênia, não mereceria provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se de ação de procedimento comum, julgada
improcedente, objetivando a repetição do indébito tributário, em razão do
recolhimento do ITCMD, nos termos da Lei Estadual no 10.705/00,
mediante a incidência das alterações introduzidas por meio do Decreto
Estadual no 55.002/09.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. O Governo do Estado de São Paulo, no
exercício da competência tributária prevista no artigo 155, inciso I, da CF,
instituiu, em 28.12.00, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, conforme dispõe a Lei
Estadual no 10.705/00, alterada, posteriormente, mediante a promulgação
da Lei Estadual no 10.992/01. E, o referido diploma legal foi
regulamentado por meio do Decreto Estadual no 46.655/02 e, modificado,
em parte, com a edição do Decreto Estadual no 55.002/09.
Ademais, a matéria jurídica debatida nos autos está
relacionada à base de cálculo do ITCMD, cuja respectiva Lei Estadual no
10.705/00, prevê o seguinte:
“Artigo 9o - A base de cálculo do imposto é o valor venal
do bem ou direito transmitido, expresso em moeda
nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo).
§ 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de mercado do bem ou direito na
data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
(...)
Artigo 10 - O valor do bem ou direito na transmissão
"causa mortis" é o atribuído na avaliação judicial e
homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que
haja expressa anuência da Fazenda, observadas as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou
administrativa, será considerado o valor do bem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito na data da sua realização.
(...)
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio,
instaurar-se-á o respectivo procedimento administrativo
de arbitramento da base de cálculo, para fins de
lançamento e notificação do contribuinte, que poderá
impugná-lo.
(...)
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
(...)
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele
relativo, ao valor total do imóvel declarado pelo
contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.”
Além disso, o artigo 16, inciso I, letras “a” e “b”, do
Decreto Estadual no 46.655/02, que regulamentou as disposições do
diploma legal acima mencionado, dispõe o seguinte: “O valor da base de
cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei
10.705/00, art. 13): I em se tratando de: a) urbano, não inferior ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana IPTU; b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado
pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR.”
De outra parte, o Decreto Estadual no 55.002/09 que
alterou o parágrafo único do artigo 16 acima mencionado, autorizou a
consideração, pela Fazenda Pública, na hipótese de bem imóvel urbano, o
valor venal de referência divulgado e utilizado pela Municipalidade, para a
cobrança do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. E, na
hipótese de bem imóvel rural, adotar-se-á o valor correspondente àquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola - IEA.
No mais, é possível concluir, na hipótese dos autos,
que não há nenhuma ilegalidade ou irregularidade na edição do Decreto
Estadual no 55.002/09, passíveis de reconhecimento e correção, máxime,
no que se refere ao princípio da reserva das leis.

Outrossim, o valor venal de referência do bem imóvel
mencionado no Decreto ora analisado corresponde, na realidade, ao de
mercado, já previsto no § 1o do artigo 9o da Lei Estadual no 10.705/00. Daí
porque, inexiste afronta ao referido princípio constitucional da reserva
legal, pois, a base de cálculo do ITCMD não foi modificada por meio do
Decreto Estadual no 55.002/09, limitado, apenas e tão-somente, à definição
do que seria o chamado valor venal de mercado.
Finalmente, é relevante consignar que o valor venal do
IPTU não foi completamente descartado pelo Governo do Estado, para fins
de recolhimento do ITCMD, uma vez que poderá, ainda, ser utilizado para
a cobrança deste último tributo, sempre que o montante de referência for
inferior àquele, conforme a previsão contida no artigo 1o, parágrafo único,
do Decreto Estadual no 55.002/09.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum seria mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, com a licença do Ilustre Relator
Sorteado, do qual, ouso, respeitosamente, divergir, o meu voto NEGARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERMINO MAGNANI FILHO
135DF659
8
12
Declarações de
Votos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
13959A7D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002356-85.2019.8.26.0615 e o código de confirmação da tabela acima.